Tribunal: STF
Processo: AI 572569
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
   PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE
   DEMANDA O PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
   REGIMENTAL DESPROVIDO. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.